Tribunal: TJSP
Processo: 2138993-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de multa por litigância de má-fé. Decisão que determinou desbloqueio de parte de valor constrito em conta bancária de executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade. Valor decorrente de parcela de seguro desemprego, quantia restante, modesta, inferior quarenta salários mínimos. Precedente do S.T.J. Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de multa por litigância de má-fé. Decisão que determinou desbloqueio de parte de valor constrito em conta bancária de executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade. Valor decorrente de parcela de seguro desemprego, quantia restante, modesta, inferior quarenta salários mínimos. Precedente do S.T.J. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.